Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a inclusão dos honorários contratuais na certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial. O contrato de honorários gera obrigação entre o causídico e seu cliente, não podendo ser oposto a terceiros.